Tribunal: STJ
Processo: 0043261-54.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054912 - PR
(2025/0364090-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VICTOR SALGADO GROSSO
ADVOGADO
: LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
AGRAVADO
: AMERICA - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS
DO PARANA
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECIDIDA EM DESPACHO
SANEADOR. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL E
DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA.
DESISTÊNCIA
DA
PERÍCIA
PELO
AUTOR.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 284/STF.

1. A proteção veicular prestada por associação equipara-se ao contrato de
seguro, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, decididas em
despacho saneador e não impugnadas por agravo de instrumento, encontram-
se preclusas.
3. A indenização por perda total ou desvalorização do veículo exige prova
técnica do defeito no serviço e do nexo causal, sendo insuficientes
documentos unilaterais, sobretudo quando a parte autora desiste da perícia
deferida.
4. A pretensão recursal para reconhecer perda total, reputar defeituoso o
reparo ou atribuir à ré a desvalorização do veículo, seria necessário
reexaminar o conjunto probatório dos autos. Tal providência é inviável em
recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
5. Alegações genéricas e dissociadas das premissas do acórdão recorrido
atraem a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54645386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bcd5e0f-432e-42eb-ba0d-cd64ddcc27e0

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bcd5e0f-432e-42eb-ba0d-cd64ddcc27e0

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054912 - PR
(2025/0364090-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VICTOR SALGADO GROSSO
ADVOGADO
: LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
AGRAVADO
: AMERICA - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS
DO PARANA
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECIDIDA EM DESPACHO
SANEADOR. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL E
DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA.
DESISTÊNCIA
DA
PERÍCIA
PELO
AUTOR.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 284/STF.

1. A proteção veicular prestada por associação equipara-se ao contrato de
seguro, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, decididas em
despacho saneador e não impugnadas por agravo de instrumento, encontram-
se preclusas.
3. A indenização por perda total ou desvalorização do veículo exige prova
técnica do defeito no serviço e do nexo causal, sendo insuficientes
documentos unilaterais, sobretudo quando a parte autora desiste da perícia
deferida.
4. A pretensão recursal para reconhecer perda total, reputar defeituoso o
reparo ou atribuir à ré a desvalorização do veículo, seria necessário
reexaminar o conjunto probatório dos autos. Tal providência é inviável em
recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
5. Alegações genéricas e dissociadas das premissas do acórdão recorrido
atraem a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por VICTOR SALGADO
GROSSO contra decisão monocrática que, em juízo de reconsideração, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54152044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: 956b4875-dfc2-4baf-884a-65b79e43b0f5

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado
(fl. 337):
APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA
CONTRATO DE PROTEÇÃO
PARTE AUTORA.
VEICULAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA DEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA.
VEÍCULO REPARADO EM OFICINA
CREDENCIADA DA REQUERIDA. PERDA TOTAL
DO BEM NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO
INDICANDO QUE A PERDA TOTAL SÓ
OCORRERIA NA HIPÓTESE DE O ORÇAMENTO
DO CONSERTO ULTRAPASSAR 75% DO VALOR
DA TABELA FIPE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO
BEM. ALEGAÇÃO DE QUE OS REPAROS FORAM
REALIZADOS DE MANEIRA INADEQUADA.
AUTOR QUE DESISTIU DA PROVA PERICIAL.
CONSUMIDOR QUE DEIXOU DE COMPROVAR
MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU
DIREITO (CPC,
I). DOCUMENTOS
ART. 373,
APRESENTADOS QUE NÃO SUBSTITUEM A
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS
DE QUE A DESVALORIZAÇÃO ESTÁ
RELACIONADA AOS CONSERTOS REALIZADOS
PELA ASSOCIAÇÃO-RÉ. VEÍCULO QUE SOFREU
DESVALORIZAÇÃO EM VIRTUDE DO SINISTRO, E
NÃO DOS REPAROS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE
PROVAS DA CONDUTA ILÍCITA DA RÉ E DO
NEXO DE CAUSALIDADE. VEÍCULO
CONSERTADO, DE ACORDO COM AS
DISPOSIÇÕES DO “REGULAMENTO DO
PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR” (PPV).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 368-373).
Em decisão de fls. 427-428, a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em razão da
Às fls. 460-465, reconsiderei a decisão anterior
Súmula 182/STJ.
para conhecer do recurso.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que não se pretende
reexame de prova, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos, especificamente os
efeitos da inversão do ônus da prova deferida em decisão saneadora e já preclusa no
âmbito de relação de consumo. Nesse ponto, sustenta ofensa ao
o, inciso VIII, do
art. 6
CPC, porque o acórdão de origem teria esvaziado a eficácia da inversão do ônus da prova
Documento eletrônico VDA54152044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: 956b4875-dfc2-4baf-884a-65b79e43b0f5

ao julgar desfavoravelmente o consumidor em razão da desistência da prova pericial,
sem transferir, de fato, o encargo probatório ao fornecedor.
Sustenta, outrossim, violação do
da
ao argumento
art. 14
Lei n. 8.078/1990,
de que, em responsabilidade objetiva, incumbia ao fornecedor demonstrar a inexistência
de defeito no serviço de reparo do veículo, não podendo ser exigida do consumidor prova
técnica de impropriedade, risco ou perda total quando há alegação de reparo inadequado
e desvalorização patrimonial.
Aduz, ainda, que não incide a
pois a fundamentação do
Súmula n. 284/STF,
recurso especial seria específica e diretamente vinculada às premissas do acórdão
recorrido, demonstrando, de forma clara, a violação dos dispositivos legais apontados.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Noticiam os autos que o
após acidente com seu veículo,
autor/agravante,
solicitou indenização por perda total prevista em seu plano de proteção automotiva, o
que foi negado pela ré, que autorizou apenas reparos, que teriam sido malfeitos,
causando grande desvalorização do veículo. Por isso, ele pede o valor integral do
carro ou a diferença pela desvalorização, além de danos morais. A sentença julgou
improcedente o pedido, e o Tribunal, posteriormente, negou provimento ao apelo do
autor.
A controvérsia cinge-se a saber se o acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná, ao manter a improcedência da ação indenizatória, negou vigência às normas
consumeristas e civis ao não aplicar, na prática, a inversão do ônus da prova e ao
desconsiderar provas de reparo mal executado que teriam implicado perda total ou
significativa desvalorização do veículo. O recorrente afirma que o TJPR exigiu prova
de risco à segurança ou de impropriedade para uso, quando a questão é a má execução
do reparo e a desvalorização patrimonial, em contexto de responsabilidade objetiva do
fornecedor.
O recorrente alega violação dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, inciso VIII, e 14 do
CDC, arts. 186, 422 e 927 do CC e
do CPC. O argumento central é que, em uma
art. 373
relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), a
vulnerabilidade do consumidor exige inversão do ônus da prova (art. 6 , VIII, CDC), e a
o
Documento eletrônico VDA54152044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: 956b4875-dfc2-4baf-884a-65b79e43b0f5

boa-fé objetiva deve orientar a prestação do serviço (art. 4
CDC e
do CC).
o do
art. 422
Sustenta que houve má valoração das provas e desconsideração da inversão do ônus da
prova.
Consoante aludido na decisão agravada, o acórdão, ao negar provimento
ao recurso de apelação, assentou (fl. 341):
Trata-se de ação por meio da qual o autor Victor Salgado
Grosso pretende obter indenização pela perda total do
veículo
ou,
subsidiariamente,
a
reparação
pela
desvalorização do bem e a devolução de franquia, além de
indenização por danos morais.

Sublinha-se, inicialmente, que América Clube de
Benefícios é uma associação sem finsa lucrativos que tem
por objetivo, “conferir proteção e segurança aos
automóveis de seus associados aderentes ao programa,
através do rateio dos danos materiais eventualmente
sofridos e acobertados pelo programa, na forma deste
regulamento, bem como através da prevenção ativa de
acidentes, pela veiculação de material educativo pertinente
às normas de segurança no trânsito, dentre outras medidas
” preventivas (mov.25.3).

Ainda que se trate uma operação de proteção veicular por
associação, essa se equipara ao contrato de seguro, uma
vez que o proprietário do veículo se associa com o objetivo
de adquirir serviço de proteção veicular, de tal forma que a
relação jurídica existente entre a associação e o
beneficiário se submete às normas consumeristas.

Em decisão saneadora (mov.40.1), restou decidido pela
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
caso, bem como pela inversão do ônus da prova. Logo,
para modificação deste entendimento, as partes deveriam
ter impugnado a questão mediante interposição de Agravo
de Instrumento, visto que contempla a hipótese do
XI, do Código de Processo Civil.
art. 1.015,

Dessa forma, resta preclusa a discussão acerca da
aplicabilidade dos ditames consumeristas e inversão do
ônus probatório, visto que tais questões foram examinadas
no saneamento, sendo que, na oportunidade, nenhuma das
partes se insurgiu.
[...]
Assim, o ressarcimento integral é previsto somente para as
hipóteses em que o orçamento para a reparação do bem
ultrapassar ou, ainda, se o dano não for75% do valor do
veículo na tabela FIPE passível de reparação (houver dano
estrutural que cause risco à segurança).

Acontece que, de acordo com a nota fiscal trazida pela ré
(mov. 25.13), o orçamento dos reparos do veículo totalizou
o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que,
Documento eletrônico VDA54152044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: 956b4875-dfc2-4baf-884a-65b79e43b0f5

considerando o valor de mercado do veículo na época
(R$59.439,00), é bem distante da porcentagem necessária
para o ressarcimento integral.
Inclusive, os únicos documentos apresentados pelo autor
para amparar o pleito de ressarcimento integral, consistem
em “ ” (mov.1.16), “ ” (mov.1.17) e “Avaliação de Veículo
Laudo de Perícia Cautelar ” (mov.112.2). Tais documentos,
além de terem sido produzidos unilateralmente, nãoLaudo
Cautelar comprovam ser o caso de perda total do veículo.

Isto porque, os reparos foram realizados, não havendo
dúvidas de que era possível o conserto, em valor razoável
(R$5.000,00), e os documentos foram produzidos com o
intuito de revender o veículo, o que demonstra apenas que
o reparo foi identificado e que se trata de um veículo
sinistrado. Não indica, por outro lado, a perda total, esta
que só ocorreria se a reparação do bem ultrapassasse 75%
do valor do veículo na tabela FIPE.

Além disso, não há mínima demonstração de que os
reparos realizados causaram risco à segurança do autor e/ou
de terceiros. A associação apresentou certificado de
segurança e laudo de vistoria (movs.25.5 e 25.21), e o autor
está em posse do veículo desde 2020, inexistindo qualquer
relato de que o automóvel esteja impróprio para uso.
Subsidiariamente, o autor requer indenização pela
desvalorização do veículo, diante dos reparos mal
realizados pela ré. Porém, tendo em vista a especificidade
de tal pedido, foi deferida a produção de prova pericial
para averiguar a regularidade dos serviços prestados, a
efetiva desvalorização e o nexo de causalidade.

Todavia, a parte autora desistiu da produção da prova
pericial, o que impediu a análise do reparo realizado no
veículo. Afinal, da simples visualização das fotografias e
dos
documentos
apresentados
pelas
partes,
sem
conhecimento técnico a respeito, é impossível saber se os
reparos foram realizados adequadamente, confira-se:
[...]
Dito isso, a única forma de condenar a requerida a
indenizar a desvalorização do veículo, seria se restasse
demonstrado que esse prejuízo decorreu dos reparos “ ”, o
que só poderia ser aferidomal feitos por intermédio de
prova técnica, da qual desistiu expressamente o autor.

Nesse contexto, ainda que invertido o ônus probatório,
como o foi em decisão saneadora, cabia ao autor prova
mínima de que o conserto não foi realizado a contento, e
que, na realidade, era caso de perda total do veículo, ou no
mínimo, de indenizar a desvalorização sofrida.

No entanto, não comprovada, sequer minimamente,
qualquer prática de ato ilícito pela requerida. A América
Clube de Benefícios, quando acionada, realizou os reparos
no veículo sinistrado, em oficina conveniada e de sua
confiança, devolvendo-o ao associado com certificado de
segurança e laudo de vistoria, movs.25.5 e 25.21.
Documento eletrônico VDA54152044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: 956b4875-dfc2-4baf-884a-65b79e43b0f5

De início, o Tribunal estadual registrou que, embora se trate de
associação sem fins lucrativos, a proteção veicular prestada se equipara ao contrato de
seguro, submetendo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. Ressaltou
ainda que a inversão do ônus da prova e a aplicabilidade do CDC foram decididas no
despacho saneador, sem que qualquer das partes interpusesse o agravo de instrumento
previsto no
XI, do CPC. Assim, precluiu a discussão sobre tais temas, que
art. 1.015,
não podem ser reabertos em recurso especial, atraindo a incidência da
por fundamentação recursal dissociada das premissas do acórdão.
Súmula 284/STF,
Superada essa questão, o Tribunal consignou, com base na prova
produzida, que: (i) o contrato prevê ressarcimento integral apenas quando o
orçamento dos reparos ultrapassa 75% do valor FIPE ou quando há dano estrutural
com risco à segurança; (ii) a nota fiscal da oficina conveniada demonstra que o custo
dos reparos foi de R$ 5.000,00, valor muito inferior aos 75% do valor FIPE (R$
59.439,00); (iii) os reparos foram realizados, o veículo foi devolvido ao associado
com certificado de segurança e laudo de vistoria; (iv) inexistem indícios técnicos de
risco à segurança; (v) os documentos apresentados pelo autor, avaliações de
revendedoras e laudos cautelares, são unilaterais, produzidos para fins de revenda e
não comprovam perda total nem vício no reparo; (vi) a desvalorização constatada nos
laudos decorre do sinistro, e não de eventual defeito no serviço; e (vii) para sanar
eventual dúvida técnica, foi deferida prova pericial, mas o próprio autor desistiu,
assumindo os efeitos de sua opção.
Nesse contexto, para acolher a pretensão do recorrente, reconhecer perda
total, reputar defeituoso o reparo ou atribuir à ré a desvalorização do veículo, seria
necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos. Tal providência é inviável em
recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
Por fim, as alegações de violação dos dispositivos do CDC e do Código
Civil são genéricas, partindo da premissa não comprovada de que houve defeito no
serviço, sem demonstrar de que modo específico o acórdão teria contrariado os artigos
apontados. A argumentação encontra-se dissociada das premissas fáticas firmadas, o
que atrai, novamente, a incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54152044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: 956b4875-dfc2-4baf-884a-65b79e43b0f5

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: 956b4875-dfc2-4baf-884a-65b79e43b0f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 3.054.912 / PR
Número Registro: 2025/0364090-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00432615420208160014 00610257720258160014 432615420208160014 610257720258160014
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICTOR SALGADO GROSSO
ADVOGADOS : LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - PR025554
CAROLINE ZANATTA OTTONI - PR057917
AGRAVADO
: AMERICA - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO
PARANA
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VICTOR SALGADO GROSSO
ADVOGADO : LUIZ LOPES BARRETO - PR023516
AGRAVADO
: AMERICA - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO
PARANA
ADVOGADO : RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
TERMO
Documento eletrônico VDA54618461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: cda262a8-e9c4-4612-89d8-f92b46256342

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: cda262a8-e9c4-4612-89d8-f92b46256342